Tribunal: TJMT
Processo: 1009304-39.2022.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1009304-39.2022.8.11.0006
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. INVIABILIDADE. PERIGO DE VIDA COMPROVADO. CRIME DE AMEAÇA. VERSÃO DA VÍTIMA INCONSISTENTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal grave (art. 129, § 1°, II, CP) e ameaça (art. 147, caput, CP), em concurso material, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto.
2. Fatos relevantes: (i) agressão perpetrada pelo acusado com uso de arma branca na região abdominal da vítima durante discussão; (ii) ofendida que supostamente teria feito menção de agredir o recorrente; (iii) vítima submetida a procedimento cirúrgico de urgência, sob suspeita de lesão em órgão interno; (iv) laudo pericial que atesta perigo de vida em razão da lesão; (v) depoimentos judiciais que demonstraram inconsistências quanto à configuração do crime de ameaça.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve; (iii) absorção do delito de ameaça pelo crime de lesão corporal, pelo princípio da consunção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal grave e ameaça; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito de lesão corporal grave para lesão corporal leve.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O depoimento da vítima nas duas fases da persecução penal, conjugados com o Laudo de Exame Pericial e as declarações judiciais das demais testemunhas que presenciaram o episódio, não deixam dúvidas acerca da materialidade do delito, da autoria do apelante e, sobretudo, de sua intenção de lesionar a ofendida, o que afasta a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas.
6. A caracterização do perigo de vida pode ser extraída do conjunto probatório, composto por laudos médicos, necessidade de procedimento cirúrgico invasivo e período de internação, sendo desnecessária descrição detalhada no laudo pericial quanto à dinâmica exata do risco.
7. No caso concreto, as declarações da ofendida não se mostram suficientes para fundamentar o édito condenatório pelo crime de ameaça, tendo em vista a existência de conflito familiar entre as partes, as imprecisões dos relatos da vítima e a ausência de outros elementos de prova que subsidiem a versão acusatória.
8. Diante do frágil conjunto probatório, impõe-se a absolvição do apelante do crime de ameaça, em prestígio ao princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, caput, § 1°, II, e 147, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: ApCrim n. 0006338-60.2017.8.11.0018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009304-39.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAMAO DA ROCHA RIBEIRO - CPF: 019.213.301-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Aline Ramos da Silva (ASSISTENTE), ELIANE RAMOS DA SILVA - CPF: 068.256.931-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. INVIABILIDADE. PERIGO DE VIDA COMPROVADO. CRIME DE AMEAÇA. VERSÃO DA VÍTIMA INCONSISTENTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal grave (art. 129, § 1°, II, CP) e ameaça (art. 147, caput, CP), em concurso material, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes:

(
i
) agressão perpetrada pelo acusado com uso de arma branca na região abdominal da vítima durante discussão; (
ii
) ofendida que supostamente teria feito menção de agredir o recorrente; (
iii
) vítima submetida a procedimento cirúrgico de urgência, sob suspeita de lesão em órgão interno; (
iv
) laudo pericial que atesta perigo de vida em razão da lesão; (
v
) depoimentos judiciais que demonstraram inconsistências quanto à configuração do crime de ameaça.

3.
Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve; (
iii
) absorção do delito de ameaça pelo crime de lesão corporal, pelo princípio da consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal grave e ameaça; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação do delito de lesão corporal grave para lesão corporal leve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O depoimento da vítima nas duas fases da persecução penal, conjugados com o Laudo de Exame Pericial e as declarações judiciais das demais testemunhas que presenciaram o episódio, não deixam dúvidas acerca da materialidade do delito, da autoria do apelante e, sobretudo, de sua intenção de lesionar a ofendida, o que afasta a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas.

6. A caracterização do perigo de vida pode ser extraída do conjunto probatório, composto por laudos médicos, necessidade de procedimento cirúrgico invasivo e período de internação, sendo desnecessária descrição detalhada no laudo pericial quanto à dinâmica exata do risco
.

7
.
No caso concreto, as declarações da ofendida não se mostram suficientes para fundamentar o édito condenatório pelo crime de ameaça, tendo em vista a existência de conflito familiar entre as partes, as imprecisões dos relatos da vítima e a ausência de outros elementos de prova que subsidiem a versão acusatória.

8. Diante do frágil conjunto probatório, impõe-se a absolvição do apelante do crime de ameaça, em prestígio ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129,
caput
, § 1°, II, e 147,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
ApCrim n.
0006338-60.2017.8.11.0018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública de Mato Grosso em favor
do acusado
Ramão da Rocha Ribeiro,
contra a sentença do Juízo da 2a

Vara
Criminal
da Comarca de C
áceres
, nos autos da ação penal n.
1009304-39.2022.8.11.0006
, que
o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal
grave
(art. 129, §
1°, II
,
CP
) e
ameaça

(
art. 1
47,
caput
,
CP
), em concurso
material
, à pena total de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Nas
razões recursais
, a defesa
postula
que o réu seja absolvido
do
s delitos imputados na denúncia,
por
insuficiência de provas
.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de lesão corporal
grave
para lesão corporal
leve
e, por fim,
pugna que o delito de ameaça seja absorvido pelo crime de lesão corporal, com fundamento no princípio da consunção
(id.
290160953
).

Em sede d
e contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id.
290160955
).

A Procuradoria-Geral de Justi
ça
opina

pelo

desprovimento
do recurso

(id.
293809395
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
apelante
Ramão da Rocha Ribeiro

foi denunciado pela prática
d
o
s
crime
s

d
e ameaça (art.147,
caput
,
CP
)
e de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o
,
I e I
V
c/c art.14, II
,
CP
)
,
em razão do
seguinte contexto delineado na inicial
acusatória:

“
(...)

No dia e local dos fatos, a vítima Eliane estava grávida de 9 (nove) semanas e 6 (seis) dias e compareceu à residência de Benedita Rocha Ribeiro, oportunidade que o denunciado RAMÃO, irmão de Benedita, passou a ofender e a ameaçar a vítima dizendo: “Vagabunda, safada, faz muito tempo que quero te pegar de jeito para acabar com você”. As ofensas e ameaças ocorreram porque, no entender de RAMÃO, a vítima seria “fofoqueira”.

Ato contínuo, RAMÃO se apossou repentinamente de um canivete e golpeou Eliane na barriga, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de id. 96652505. Após o ataque, o denunciado evadiu-se do local dos fatos afirmando aos presentes “chuchei a mulher com canivete”. Consigna-se que o delito não se consumou porque a vítima foi levada para urgente atendimento médico, oportunidade que ficou afastada de suas atividades por mais de 30 dias, em perigo de vida,
sendo que após 19 dias (15/09/2022) sofreu abortamento de sua gestação conforme laudo de id. 130466696.

A futilidade se justifica porque o denunciado cometeu o crime por acreditar que a vítima seria “fofoqueira”, conduta desproporcional frente ao bem jurídico tutelado (vida), ao passo que o golpe repentino do denunciado dificultou a chance de defesa da vítima.

(...).”

(id.
290160864
).

Regularmente
instruída
a ação
penal,
o órgão ministerial
pugnou
pela desclassificação do delito descrito na denúncia para o crime previsto no art. 129, § 1o, II, do C
ódigo Penal (lesão corporal grave)
em sede de alegações finais
, mantendo a imputação pelo crime de ameaça. Consequentemente, requer
eu

que o processo fosse declinado ao Juízo competente.

Na sequência,
o
m
agistrado titular
da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres acolheu o pleito ministerial, visto que concluiu que os elementos de prova colhidos evidenciaram a ausência de
animus necandi
. Desta feita,
de
sclassific
ou
a
conduta do recorrente para o delito de lesão corporal grave

e, por conseguinte, declinou
a competência dos autos ao
Juízo sentenciante
.

R
e
novadas as alegações finais,
foi prolatada sentença condenando o réu pelos crimes de lesão corporal grave e
ameaça, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Irresignada, a defesa
interpôs o presente recurso de apelação, cujos termos passo a examinar.

1
. PEDIDO

ABSOLUTÓRIO

1
.1. Provas de autoria
,
materialidade
e dos elementos subjetivos

A defesa requer a absolvição do réu por insuficiência
probatória
, su
stentando que
os elementos de prova

não
demonstram

q
ue
o réu
tinha
o intuito de
lesionar a vítima, mas
sim agir

em legítima defesa. Quanto ao crime de ameaça, argumenta
que
a
ausência de detalhamento dos fatos por parte da vítima
impede a formação de juízo de certeza quanto a ocorrência do delito.

O
pleito
absolutório merece p
arcial provimento.

P
ara
a caracterização do crime previsto no artigo 129, do Código Penal, é imprescindível a presença do elemento subjetivo específico consistente na intenção, livre e consciente do agente, em ofender a integridade física do sujeito passivo, denominado pela doutrina como
animus laedendi.

Assim, o dolo deve abranger o fim proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários, de modo que os elementos volitivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal
.

Ou seja, comprovada a presença do
animus laedendi
, não há que se falar em legítima defesa, pois a existência do elemento subjetivo da conduta afasta, por consectário lógico, o
animus
defendendi
,
consistente no uso de meios moderados ou necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente.

Importante registrar, ainda, que a doutrina é pacífica ao delimitar que para a configuração do crime de ameaça é suficiente que a conduta tenha idoneidade para constranger a vítima, e que o autor tenha consciência desta idoneidade, sendo “
indiferente se o agente estava ou não disposto a cumpri-la, nem que seja possível cumpri-la”.
(BITTENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
, V. 2, 23a ed., rev.,
ampl
. e atual. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 479).

Não obstante, a prolação de um édito condenatório depende do alcance de um
standard
probatório, que consiste no “
grau de suficiência probatória mínima
” que o direito exige, a depender de cada caso concreto, para que uma hipótese fática possa ser considerada provada (PEIXOTO, Ravi de Medeiros. Standards probatórios no direito processual brasileiro. 2020. 317 f. Tese (Doutorado
em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020, p.43-45).

Desse modo, é imprescindível que as declarações da ofendid
a possuam

uma lógica
narrativa plausível
e verossímil
, além de ser
corroboradas por elementos mínimos
, sobretudo quando há testemunhas presenciais do delito imputado.

De volta ao caso em julgamento, verifica-se que a autoria e materialidade do crime de
lesão corporal está devidamente comprovada nos autos. No entanto, no que tange ao
delito

de ameaça, o pleito absolutório
deve
prosperar.

Na fase extrajudicial, a vítima
Eliane Ramos da Silva

afirmou que chegou ao seu conheciment
o que as
filhas de seu companheiro
iriam se mudar para
sua residência e, descontente com
esta
informação,
foi
até a casa da informante
Benedita
–
irmã do acusado e tia materna de
suas enteadas

–
, para
conversar com ela sobre o assunto e esclarecer os motivos pelo
s
quais não concordava com a mudança.

Pontuou que a conversa
trans
corria tranquilamente
até que, em determinado momento, o acusado
–

irmão da testemunha Benedita e igualmente tio de suas enteadas

–
foi em sua direção
e
lhe proferi
u
xingamentos
, bem como a ameaçou, dizendo
“
a
inda faz muito tempo quero te pegar de jeito e acabar com você
”
e na sequência lhe atacou

de inopino com uma arma bran
ca na região pélvica. Afirmou que
em seguida
o réu começou a rir da situação e
ela se retirou d
o local
, sendo acompanhada até sua residência pela informante
Janaína
, que
lhe
auxiliou no caminho de volta
(id.
290159859
).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a vítima
confirmou que se dirigiu à casa de
Benedita
para conversar sobre o imóvel, momento em que se desentenderam. Narrou que o acusado
Ramão

se aproximou
exaltado e passou a proferir ofensas
e a
mandou

“
vazar de lá
”
.

Declarou que respondeu
“
você está louco? Falando essas coisas para mim
”
e alertou que estava grávida. Relatou que,
de forma repentina,
o réu
empunhou um
a arma branca (não soube precisar se
tratava-se de uma faca ou um canivete)
e a golpeou na região abdominal, permanecendo no local e rindo da situação, afirmando
“
que isso não daria em nada
”
. Informou que ficou cerca de 30 dias internada e que, ao receber alta e dirigir-se a Pontes e Lacerda, passou mal e
teve ciência
que havia sofrido um aborto.

Questionada pelo Ministério Público

sobre
as ameaças, afirm
ou
de
forma ampla e
inespecífica

que o acusado
“
sempre proferia ameaças
”
em razão de brigas familiares, mencionando
que
em determinada

passagem
da
discussão
ele
teria dito
“
se eu tivesse uma mulher dessa mandava matar
”
(
mídia audiovisual - id.
290160916
).

A

informante

Benedita Rocha Ribeiro
declarou
em juízo
que no dia dos fatos a vítima foi até sua casa para conversarem
sobre a ocupação do imóvel
onde
àquela
residia
, momento em
que
passaram a discutir. Elucidou

que durante a discussão
o réu
ordenou que a
ofendida
se retirasse do imóvel. Narrou que
a vítima se negou a
sair da casa

e
foi para
“
cima
”
do
apelante
para

dar-lhe um tapa
, momento em que ele
a segurou
pelo braço.
Esclareceu que nesse
instante
abaixou o rosto porque passava mal e somente viu a vítima sangrando na sequência
.
Questionada pela Promotora de Justi
ça, confirmou que o réu disse “
chuchei a mulher com o canivete
” após atingi-la
(
mídia audiovisual - id.
290160916
).

Na mesma linha, a
informante

Janaína Rocha Ribeiro
relatou que no dia dos fatos a vítima dirigiu-se à residência
de sua genitora
Benedita
,
e iniciou uma discussão
com ela
, sendo que o acusado posteriormente adentrou
no local
ordenando que a vítima se retirasse. Narrou que a contenda prosseguiu
e
a ofendida se dirigiu a
Ramão
para supostamente agredi-lo, momento em que o acusado segurou o braço de
Eliane
e a atingiu com um objeto cortante. Afirmou que, em seguida, o acusado
cessou a agressão
e, após ela deixar a residência, empreendeu fuga do local. Informou que utilizou pedaço de tecido para estancar o sangramento e
acompanhou a vítima até metade do caminho
para sua casa
(mídia audiovisual - id.
290160916
).

O réu, por seu turno, permaneceu em silêncio tanto fase policial, como em juízo.

Diante
do quadro probatório exposto
, verifica-se que a conduta do
apelante
se mostra
totalmente incompatível com o instituto da legítima defesa. Ainda que se admitisse a versão apresentada pelas testemunhas de defesa, segundo a qual a vítima teria feito menção de agredir o acusado, sua reação de feri-la com arma branca
em região vital

(
abdômen
)
revela-se absolutamente desproporcional, caracterizando
animus laedendi
e não o
animus
defendendi
necessário à configuração da excludente
de ilicitude.

Assim,
diversamente do que
sustenta a
Defensoria Pública
,

o
arcabouço probatório
comprova
que o dolo do autor não era o de simplesmente agir em legítima defesa, mas sim de
macular a integridade física da vítima
, na medida em que ausentes elementos concretos que atestem
que ele
us
ou de
meios moderados ou necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente
.

Desta feita, de rigor a manutenção da sentença condenatória em rela
ção ao referido crime.

Por outro lado, n
o que tange ao crime de ameaça,
o exame
comparativ
o

d
os depoimentos extrajudiciais e judiciais da vítima revela substancial divergência quanto ao conteúdo das alegadas intimidações. A
ofendida
não foi capaz de esclarecer em juízo no que consistiram as supostas ameaças proferidas pelo réu, limitando-se a dizer de maneira genérica que o acusado sempre
a
ameaça
va
em razão de
intrigas
familiares, além
afirmar
que ele disse
“
se eu tivesse uma mulher dessa mandava matar
”
, versão incompatível com sua narrativa extrajudicial.

A imprecisão das declarações
judiciais da ofendida
, associada à incompatibilidade entre as versões apresentadas, impedem a formação de convencimento seguro acerca da materialidade do delito de ameaça. A palavra da vítima, embora relevante, deve ser analisada com cautela quando apresenta inconsistências internas, máxime quando não corroborada por outros elementos probatórios.
Com efeito, nenhum das informantes que presenciaram os fatos narraram que a ofendida teria sido ameaça pelo acusado.

Dessa forma, por não restarem suficientemente demonstradas a materialidade e autoria do crime de ameaça, impõe-se a absolvição do acusado quanto a esta imputação, nos termos do art. 386, VII, do C
ódigo de Processo Penal.

Por conseguinte, resta prejudicado o pleito subsidiário
de absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal, com base no princípio da consunção.

2. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

2.1.
Provas do perigo de vida (art.129, § 1°, II, CP)

Subsidiariamente, a defesa requer que
a conduta do réu seja desclassificada para o crime
de lesão corporal leve (
art.129,
caput
, CP
)
, pois, segundo argumenta, a
mera
resposta
afirmativa

genérica

a
o laudo
pericial
quanto
à existência do perigo de vida, sem
elucidar objetivamente no que consistiu referido risco, não é prova suficiente
da qualificadora descrita
no
art.129, § 1°, II,
do
C
ódigo
P
enal.

Sem razão, contudo.

O art. 129, § 1°, II, do Código Penal tipifica como lesão corporal grave aquela que resulta em
“
perigo de vida
”
.

Com efeito,
não se nega qu
e a jurisprudência
deste Sodalício
, assentada em lições doutrinárias,
é no sentido de que

“
o
laudo pericial deve
descrever objetiva e fundamentadamente em que consiste o perigo de vida, de modo, que a mera afirmativa sem qualquer demonstração inequívoca, não é suficiente para configurar a lesão corporal como sendo de natureza grave
”

(
N.U 0006338-60.2017.8.11.0018,
Rel. Des

Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2020,
DJ
e
27/01/2020)
.

Não obst
ante,
observa-se que
n
os casos em que
o referido entendimento

foi aplicad
o
,
o contexto do crime e a natureza das
lesões encontradas
gerava
dúvidas razoáveis

quanto à
resposta
afirmativa a
o que
sito
“Gerou perigo de Vida?”
no laudo pericial
, mormente porque se
tratava
de ferimentos superficiais
.

No entanto, na hipótese em análise, embora o perito não tenha detalhado
no laudo pericial no que efetivamente
consistiu no
perigo de vida,
a caracterização da qualificadora pode ser extraída
de outros
elementos probatórios que demonstrem, de forma indubitável, a situação de risco à vida da vítima.

Isso porque a

ofendida
levou golpe em área vital (abdômen), necessitou passar por procedimento cirúrgico invasivo de emergência (laparotomia exploratória) sob suspeita de lesão
em seu trato intestinal e
ficou internada por aproximadamente 5 dias, conforme documentos médicos acostados aos autos.

O perito atestou tanto no laudo
pericial,
como nos laudos complementares que os ferimentos sofridos causaram perigo de vida
.
No primeiro exame técnico
,
realizado
enquanto a ofendida ainda se encontrava

internada no hospital
,

em pós-operatório, o profissional
atestou a presença de

“
Lesão 01) – Incisão cirúrgica – Laparotomia mediana
Xifo
-púbica com 21 cm, ainda com os pontos cirúrgicos de aproximação. Lesão 02) – Ferida
pérfuro
-incisa localizada na Fossa Ilíaca direita. Lesão 03) – Presença de Bolsa de Colostomia, sem outras lesões
recentes.
”

(id.
290159878
)
.

Ademais, a vítima narrou tanto ao perito
,
como em juízo que, ao ser admitida no hospital, relatou sua gravidez aos médicos, mas eles afirmaram que,
independentemente d
a gestação
, a cirurgia era necessária pois ela corria risco de vida.

Dessa forma, a convergência entre a prova oral, documental e pericial demonstra,
acima da dúvida razoável
, que a lesão causada pelo acusado resultou em efetivo
perigo de vida
para a vítima. O golpe desferido em região vital, a necessidade de cirurgia de emergência,
diante do risco de ferimento em órgãos internos
, o período de internação e a conclusão pericial formam conjunto probatório robusto e harmônico
necessário para o reconhecimento da qualificadora.

Assim, verifica-se que, na espécie, a
gravidade da lesão não se mede apenas pela
resposta afirmativa do laudo pericial
, mas
sim
p
or sua conjunção com o
contexto f
ático-probatório
que evidencia a real situação de risco experimentada pela vítima
.

Desse modo
, não procede o pleito desclassificatório.

3. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo réu
Ramão da Rocha Ribeiro
, tão somente para absolvê-lo do crime de ameaça (art. 147, caput, CP)
,
com fundamento no art. 386, VII, do C
ódigo de Processo Penal, mantendo
incólume
a condenação pelo delito de lesão corporal grave (
art.129, § 1°, II, CP
),
à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 2 (dois)
meses
de reclusão, em regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025